Tribunal: STF
Processo: ARE 1494884
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. CRIME CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Realiza o tipo penal previsto no art. 349-A do CP o agente que, ao se submeter a revista para ingressar em estabelecimento prisional, é flagrado com aparelho de telefone celular escondido nas vestes. 



    2. Conforme denúncia, no dia 18/7/2022, no Centro de Progressão Penitenciária - localizado no SIA Trechos 3/4, Lotes 1600 a 1680, Setor de Indústria e Abastecimento - DF, o réu, de forma livre e consciente, ingressou com um aparelho de telefone celular, um fone de ouvido e um carregador, sem autorização legal, no estabelecimento prisional mencionado. O réu foi condenado como incurso no art. 349-A do CP, à pena de 5 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 53054359). 



    3. Em suas razões recursais, o recorrente argui a inconstitucionalidade do tipo penal pelo qual foi condenado sob argumento de que não há perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Afirma que o ilícito penal em questão não se aplica ao detento, apenas aos visitantes, pois eles já respondem por falta grave pela prática de ingresso de aparelho celular no estabelecimento prisional. Aduz que a materialidade do delito demanda laudo pericial para comprovar a eficiência do aparelho e que a autoria não restou devidamente comprovada. Defende, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa (ID 53054362).



     3. O tipo penal do art. 349-A do CP (Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional) não oferece nenhuma dificuldade quando à delimitação das condutas ali definidas. A criminalização das condutas consideradas lesivas a bens jurídicos é critério político do legislador, que pode eleger, inclusive, condutas que representem perigo abstrato. É o caso do ingresso em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia móvel, inserido no capítulo dos crimes contra a administração da justiça, que permite o estabelecimento de rede de comunicação, incompatível com o regime de segregação imposto pela execução da pena. Precedente: Acórdão 1156662, 20180110227810APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019; Acórdão 1217960, 07359911520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019.



     4. A distinção entre as esferas administrativa (falta grave) e penal (infração penal), e o fato de ser a conduta perpetrada punida administrativamente (LEP, Art. 50, VII, da LEP) não impede, por si só, eventual condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. 



    5. Lado outro, o delito em causa é de perigo abstrato, por dispensar a realização de qualquer resultado. Assim, dispensa-se o laudo de eficiência, pois mesmo um aparelho com defeito é apto a permitir comunicação, se for restaurado, o que não é impossível no interior do presídio. Precedente: Acórdão 1171738, 20180110182450APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. 



    6. Apesar da negativa de autoria do réu, a instrução processual apontou que, durante revista pessoal para retorno ao sistema prisional, foi encontrado um aparelho celular ao lado do réu. O policial penal Fábio afirmou em Juízo que, embora o réu tenha negado, ao ser chamado outro policial penal (Claudinei), o acusado confessou que o aparelho lhe pertencia (ID 53054330). O agente Claudinei, em Juízo, confirmou ter sido encontrado o aparelho com o réu dentro do estabelecimento prisional, embora não se recordasse onde (ID 53054341). Portanto, inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 



    7. Ademais, é consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021). 



    8. Irreparável a dosimetria fixada pela magistrada sentenciante. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que foram valorados negativamente a culpabilidade e os maus antecedentes, razão pela qual a pena base foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) meses. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 15 (quinze) dias e, na última fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo nesse patamar de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Estabelecido o regime inicial semiaberto (inteligência do art. 33, § 2º, “b”, do CP) e vedada a substituição da pena (art. 44, II, do CP). 



    9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/1995. - (e-doc. 11, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX e XLI, da Constituição Federal (e-doc. 13).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula STF nº 279, bem assim porque também se pretende discutir suposta ofensa a preceito infraconstitucional (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante limitou-se a sustentar a tese de revaloração das provas, sem nada argumentar acerca do âmbito infraconstitucional da questão –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator